Tribunal: TJBA
Processo: 8008932-76.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008932-76.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): APELADO: EDLEUZA BORGES DA SILVA FERREIRA Advogado(s): 13 EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRÂNSITO. BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA JÁ EXPEDIDA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 138 DO STF. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA POR AUTARQUIA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. DESPROVIMENTO DO APELO DA AUTARQUIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por EDLEUZA BORGES DA SILVA FERREIRA e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA (DETRAN/BA) contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a nulidade do ato de bloqueio da CNH definitiva da autora, decorrente de infração gravíssima praticada na vigência da PPD, mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir: (i) a legalidade do bloqueio/cancelamento de CNH definitiva já emitida sem a instauração de processo administrativo prévio, com base em infração cometida no período de permissão; (ii) a configuração de dano moral decorrente da privação indevida do direito de dirigir por quase um ano e a adequação do valor reparatório; (iii) a possibilidade de condenação do DETRAN/BA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 594.296 (Tema 138), fixou a tese de que o desfazimento de atos administrativos que produziram efeitos concretos deve ser precedido de regular procedimento administrativo, no qual se assegure ao interessado o contraditório e a ampla defesa. 4. Uma vez expedida a CNH definitiva, sua posterior cassação ou o bloqueio de prontuário, ainda que sob a justificativa de erro na concessão por infração cometida durante a Permissão para Dirigir, exige a prévia e regular instauração de processo administrativo com a observância das garantias constitucionais, sendo nulo o ato de bloqueio sumário realizado pela autarquia de trânsito. 5. A privação injusta e indevida do exercício do direito de dirigir por período aproximado de um ano ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo extrapatrimonial indenizável pela restrição ilegítima da liberdade de locomoção, o que justifica a fixação da verba reparatória em R$ 10.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6. O STF, no julgamento do Tema 1002 (RE 1.140.005), consolidou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação ocorre contra pessoa jurídica de direito público diversa daquela à qual pertence, o que abrange as autarquias estaduais detentoras de autonomia administrativa e financeira, como o DETRAN/BA. IV. Dispositivo e tese 7. Negado provimento ao recurso de apelação do DETRAN/BA. Parcial provimento ao recurso da autora para condenar a autarquia estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros e correção monetária. Tese de julgamento: "1. A anulação ou o bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação definitiva já expedida, motivada por infração cometida na fase de permissão para dirigir, exige a prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, nos termos do Tema 138 do STF. 2. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado quando esta atua contra autarquia estadual que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira, em conformidade com o Tema 1002 do STF." Referências: Constituição Federal, artigos 5º, incisos LIV e LV, 37, § 6º, e 134, § 2º. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 148, §§ 3º e 4º, e 265. Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 1º, 3º, 11, e 300. STF, Tema 138 (RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011). STF, Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2023). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN/BA E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE EDLEUZA BORGES DA SILVA FERREIRA, para reformar em parte a sentença e condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA